Tribunal: TJSP
Processo: 1019435-80.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – Pretensão inicial da empresa-autora voltada ao recálculo do débito objeto das 134 (cento e trinta e quatro) CDAs elencadas na inicial, passando a incidir os juros corretos no patamar da SELIC - julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – Pretensão inicial da empresa-autora voltada ao recálculo do débito objeto das 134 (cento e trinta e quatro) CDAs elencadas na inicial, passando a incidir os juros corretos no patamar da SELIC - julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 - incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89, (com a redação atribuída pela LE no 13.918/09) para com o texto constitucional - possibilidade de simples retificação do valor contido no título executivo fiscal, a partir da substituição dos índices previstos na LE no 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade da respectiva CDA – reconhecimento de incidência de juros de mora em índice superior à Taxa Selic em 29 (vinte e nove) CDAs das 134 (cento e trinta e quatro) CDAs impugnadas - decreto final de procedência parcial da demanda em menor extensão – inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015 – sentença de parcial procedência da ação reformada em parte mínima tão-somente para carrear a sucumbência integralmente à autora. Reexame necessário parcialmente provido e recurso da FESP provido.